Tribunal: TJDFT
Processo: 0765676-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. FRUSTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ O TÉRMINO DA MANIFESTAÇÃO DEFINITIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos art. 151, III, do CTN: “suspendem a exigibilidade do crédito tributário: III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. No caso em exame, o pedido de habilitação de créditos apresentado ao Fisco acarreta a suspensão do prazo prescricional para o pleito compensatório, que irá perdurar até decisão final na instância administrativa, e a fluência do prazo prescricional e decadencial somente será retomada após a decisão da autoridade administrativa fiscal.
2. O pedido de compensação tributária é equiparado a uma reclamação administrativa ou recurso à autoridade fazendária, razão pela qual suspende a exigibilidade do crédito tributário e os prazos de prescrição e decadência até a manifestação definitiva da autoridade administrativa a respeito.
3. Conforme disposição do art. 174 do CTN: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Na hipótese, a constituição dos créditos tributários ocorreu dentro do prazo de cinco anos que o Distrito Federal dispunha para efetuar o lançamento, e a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional/decadencial.
4. Recurso conhecido e provido.